Tribunal: TJBA
Processo: 8052907-26.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8052907-26.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JULIO CESAR GOULART LANES

APELADO: LAFARGEHOLCIM (BRASIL) S.A. e outros

Advogado(s)
:
JULIO CESAR GOULART LANES

ACORDÃO

apelações cíveis simultâneAs. mandado de segurança. direito tributário.
DIFAL - ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DE AQUISIÇÃO DE BENS DESTINADOS AO USO E CONSUMO PRÓPRIOS, NAS QUAIS A IMPETRANTE FIGURA NA CONDIÇÃO DE CONTRIBUINTE DO ICMS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1093 DO STF ÀS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS QUE TENHAM COMO DESTINATÁRIO CONSUMIDOR FINAL CONTRIBUINTE.
RECURSO DO ESTADO DA BAHIA CONHECIDO E PROVIDO.

SENTENÇA REFORMADA, PARA
DENEGAR A SEGURANÇA.
RECURSO DA IMPETRANTE PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Cíveis n.º

8052907-26.2022.8.05.0001
, tendo como
Apelantes e Apelados o
ESTADO DA BAHIA
e
LAFARGEHOLCIM (BRASIL) S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DA BAHIA
e
JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DE
LAFARGEHOLCIM (BRASIL) S.A.
,
pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator